Tribunal: TJES
Processo: 5010979-93.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010979-93.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP
RECORRIDO: LUCIANA SILVA LUGAO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5010979-93.2022.8.08.0024

RECORRENTE: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP

RECORRIDO: LUCIANA SILVA LUGAO e SELECT NEGOCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. CONSORCIADO DESISTENTE. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 25 - TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO COLEGIADO RECURSAL. DESCONTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL E APÓLICE DE SEGURO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, narra a autora que firmou contrato de consórcio com a 1ª requerida, através de intermediação da 2ª ré. Aduz que houve promessa de liberação da carta de crédito em poucos meses, mas sustenta que isso não ocorreu. Em virtude disso, alega ter solicitado a rescisão contratual, ocasião em que foi informada que os valores pagos apenas seriam restituídos ao final do grupo, após o desconto de algumas taxas. Assim sendo, pugna pela imediata devolução das parcelas pagas e indenização por danos morais.

Em sede de Contestação, aduz o demandado RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA que não houve irregularidade na contratação. Assim sendo, pugna pela restituição dos valores quando da contemplação da cota do consorciado, com dedução de integral taxa de administração e multa contratual.

O juízo sentenciante reconheceu a revelia da requerida Select Negócios Financeiros e Investimentos. Quanto ao mérito da demanda, condenou as requeridas, solidariamente, a restituição imediata dos valores pagos pela requerente no consórcio de contrato de n° 174078, grupo 0300, cota 449, os quais totalizam R$6.934,61, a ser monetariamente corrigido a partir da data do desembolso de cada parcela, com acréscimo de juros legais a contar da citação, porém descontados os valores referentes às taxas de administração de 0,138% e valores referentes a título de seguro.

Nas razões recursais, o requerido aduz que inexiste vício na contratação, restando disposto expressamente no contrato firmado entre as partes que não existia promessa de contemplação. Diante disso, requer seja a devolução de valores realizada apenas quando da contemplação da cota da autora, bem como dedução da taxa de administração e prêmio seguro.

De início, saliento que tais razões recursais merecem prosperar em parte, exclusivamente quanto ao prazo para realização da devolução dos valores adimplidos pela autora.

Primeiramente, não vislumbro a presença de vício na contratação, tendo o requerido demonstrado que foi a autora foi expressamente informada que a contemplação do consórcio seria por sorteio ou lance.

Nesse aspecto, o Colegiado Recursal, em órgão Plenário da Turma de Uniformização, decidiu, por unanimidade, que a desistência de consórcio enseja direito a devolução dos valores adimplidos no prazo de até 30 (trinta) dias após o prazo de encerramento do plano. Vejamos:

Enunciado 25:
“É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO,
MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO
”
.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/4/2010, DJe 27/8/2010).

RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO. RESOLUÇÃO 12/2009-STJ. DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR À RESOLUÇÃO 3/2016-STJ. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. [...] 2. Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. [...] (STJ - Rcl: 16390 BA 2014/0026213-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/06/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/09/2017).

Assim, não cabível a restituição imediata dos valores previamente adimplidos em caso de desistência do consorciado, tendo em vista que acertado o estabelecimento do prazo de devolução de valores em até 30 (trinta) dias após o prazo previsto contratualmente para encerramento do grupo correspondente ou quando do sorteio da respetiva cota, o que primeiro ocorrer.

Mantenho os demais pontos estabelecidos pelo juízo sentenciante. Assim sendo, entendo que deve ser descontada da quantia a ser restituída a taxa de administração, de forma proporcional, por se tratar da remuneração dos serviços prestados pela administradora, o que de fato ocorreu enquanto a parte autora integrava o grupo de consórcio. Nesse sentido entendeu o juízo sentenciante:

Assim, é devida a devida a devolução dos valores pagos, sendo compensados os valores da taxa de administração contratada no momento da assinatura do contrato, porém proporcional aos valores efetivamente pagos pelo consorciado. No caso da autora, o consórcio possui taxa de administração de 25%, sendo de 0,138% ao mês, já que o consórcio era de 180 meses (conforme consta no extrato em id n° 15508829). Assim, a taxa deverá ser cobrada de forma proporcional ao período em que se manteve consorciada ao grupo. Logo, tendo permanecido consorciada por um único mês, deve ser descontado o percentual de taxa de administração de 0,138% do montante a ser restituído pela ré.

No mesmo sentido, de forma a evitar o enriquecimento ilícito da autora, também deverá ser descontado do montante a ser ressarcido o valor pago a título de seguro, já que durante a vigência do consórcio a requerente recebeu o correlato serviço.

Isto posto, verificada a inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrente, que agiu de acordo com os requisitos contratuais e legais, correto o indeferimento do pedido de condenação em danos morais.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
CONDENAR
a recorrente a restituir a parte autora o montante de R$6.934,61 (seis mil, novecentos e trinta e quatro reais e sessenta e um centavos) subtraindo o percentual de 0,138% correspondente à taxa de administração, bem como os valores referentes ao seguro, na data da contemplação da cota ou em até 30 (trinta) dias após o prazo previsto contratualmente para encerramento do grupo do consórcio, o que primeiro ocorrer.

Sobre o valor incidirá correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios de mora a partir da contemplação da cota ou após 30 (trinta) dias do prazo de encerramento do grupo, o que ocorrer primeiro.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 22 de setembro de 2023.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de outubro de 2023.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Apresento pequena divergência quanto ao voto proferido.

Digo isso devido ao fato de que entendo que o desconto proporcional da taxa de administração incida sob o valor total do contrato, enquanto que a sentença o fez incidir sob o valor total pago, sob pena de enriquecimento sem causa do desistente, haja vista que o valor da taxa de administração acabará sendo irrisório. Além do mais, o pagamento desta serve de fundamento para a não incidência/declaração de ilegalidade da multa e fundo de reserva, justamente, por representarem indiretamente uma remuneração indevida para o mesmo fim.

Dessa forma, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para determinar, determinando que a restituição dos valores ocorra ao término do grupo, no prazo de 30 (trinta) dias, momento a partir do qual devem incidir correção monetária e juros moratórios, na forma da SELIC, que engloba ambos, devendo ser abatido deste valor a quantia referente à taxa de administração, que deve ser proporcional ao período em que a autora permaneceu vinculada ao grupo (0,138%) e incidente sob o valor total do contrato, bem como do valor do seguro. Sem condenação em custas e honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.